Tribunal: TJPA
Processo: 0005792-35.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005792-77.2010.8.14.0028
APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO LIRA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO EM PEÇA DEFENSIVA PROTOCOLADA EM OUTRA DEMANDA EM QUE AS PARTES CONTENDEM. EXCESSOS NÃO DEMONSTRADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE DEFESA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, APENAS MINORADO A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINARES

1.1. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO FICTA EM FACE AO NÃO COMPARECIMENTO DA DEMANDADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. A pena de confissão é relativa, não conduz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos. Preliminar rejeitada.

1.2. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. O pedido de revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido no curso da lide desafiava alteração, via agravo de instrumento. Incabível, no caso em tela, a revogação em simples contrarrazões, quando a parte apelada não impugnou a concessão do benefício a tempo e modo, tal como estabelece o art. 100 do CPC/15. Preliminar contrarrecursal rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1. A controvérsia se restringe ao eventual excesso cometido por parte da apelada no exercício da advocacia.

2.2. A Constituição da República, em seu art. 133, consagra a importância do advogado na administração da justiça, conferindo-lhe inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Tais prerrogativas têm como principal finalidade permitir ao advogado o exercício do seu mister com maior segurança, considerando seu papel na luta pelos direitos e garantias individuais, muitas das vezes contra o arbítrio do próprio Poder Público. No mesmo sentido é o teor do art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 2.3. Essas prerrogativas, contudo, não devem ser interpretadas de forma absoluta, devendo ser flexibilizadas quando em confronto com outros direitos de igual grau hierárquico, a depender da análise do caso concreto.

2.4. Contudo, a prova constante dos autos não permite a conclusão de ter a ré se excedido na peça defensiva protocolada nos autos da ação indenizatória nº 00021596120088140028, em que se apurou a responsabilidade civil da apelada por ocasião do falecimento do filho da autora. Em nenhum momento foi redigido com o intuito de ofender a autora e/ou macular a sua honra. A apelada limitou-se a exercer o seu direito de defesa. Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil. Sentença de improcedência mantida.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

3.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho desenvolvido e tempo despendido). Hipótese em que resulta cabível a redução da verba honorária, em virtude da baixa complexidade e importância da causa, do trabalho realizado pelos patronos da parte demandada e do tempo de tramitação. Assim, tenho que os honorários advocatícios fixados pelo douto juiz a quo – 10% sobre o valor da causa atualizado - são excessivos, considerando que o valor da causa é de R$160.000,00, encontrando-se, assim, em dissonância com os critérios contidos nos §1° e §2º, do art. 85, do CPC, devendo ser reduzidos para R$ 4.800,00.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005792-77.2010.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ

APELADA: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE- CVRD

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2557

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID Num. 1164848), interposto por MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA., que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais movida em desfavor da COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD (VALE).

A autora da ação, ora apelante, em peça inicial, pleiteou indenização por danos morais, alegando que a requerida lhe provocou profunda dor e tristeza ao difamar a imagem e personalidade do seu filho, nos autos do Processo nº 200810012613 (000215961200088120028), no qual questionava a reparação civil decorrente de atropelamento por trem e consequente morte, em razão de mencionar na peça defensiva que o falecido filho da apelante era alcoólatra, usuário de droga, toxicômano e que no dia do acidente estava sob o efeito de narcótico.

Requereu a condenação no
quantum
de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a título de dano moral, juntando documentos.

Ao receber a exordial, foi deferida a gratuidade de justiça.

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando, em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documento que comprove o parentesco e a ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou que não houve qualquer intenção difamatória, e que as afirmações proferidas configurariam exercício regular do direito de ampla defesa.

Em réplica, a autora defendeu a existência de provas suficientes para atestar a condição de mãe, conforme certidão de óbito e pelo mesmo motivo, deveriam ser afastadas as alegações de carência da ação e ilegitimidade de parte. Quanto ao mérito, sustentou que a defesa se desviou do foco da questão principal e atacou a imagem do falecido, bem como, defendeu que a imunidade e o exercício profissional do advogado não é absoluta.

Designada audiência preliminar, a conciliação restou infrutífera, sendo fixado como ponto controvertido a existência do dano moral, bem como o quantum a título de danos.

Realizada a audiência de Instrução, a parte requerida foi ausente, sendo ouvido o depoimento pessoal da requerente e de uma testemunha por ela indicada, encerrando-se a instrução do feito.

Sobreveio a sentença, ora recorrida, julgando improcedente o pedido exordial, e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada a autora apelou, sustentando em suas razões recursais (ID Num 1164848), preliminarmente, que seja reconhecida a condenação da apelada à pena de confissão ficta, nos termos do art. 343 §1º e §2º do CPC/73, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação e de instrução. Devendo assim, ser reconhecida a veracidade dos fatos da inicial e a consequente condenação ao pedido de dano moral.

Quanto ao mérito, entende a apelante que teria ocorrido excesso na defesa da tese esboçada na contestação da apelada no processo principal, maculando a imagem do de cujus, de forma a merecer a justa reparação.

Alternativamente, requer a reforma da sentença para a minoração do percentual de condenação da apelante, a título de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 3% (três por cento) do valor da causa, devendo, porém, ser mantida a observação contida no art. 98, § 3º, do PC, bem como seja mantido o deferimento à gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões (ID Num 1164849), a apelada requer, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade processual deferido à autora. E, quanto ao mérito, refuta os argumentos da apelante, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de improcedência do pedido exordial.

Nesse sentido, defende, em síntese, que não houve ato ilícito a subsidiar a pretensão indenizatória, tendo em vista a imunidade profissional e a inexistência de excesso na peça de defesa, estando a sentença em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Sr. Des. CONSTATINO AUGUSTO GUERREIRO que, em decisão ID Num 2329622, apontou a minha prevenção, em face de ter sido relator do Recurso de Apelação nº 0002159-61.2008.8.14.0028, em cujos autos teria a apelada praticado o ato ilícito, objeto do presente recurso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR)

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início aprecio as questões PRELIMINARES suscitadas.

1- DA APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO FICTA EM FACE AO NÃO COMPARECIMENTO DA DEMANDADA NA AUDIÊNCIA.

O não comparecimento da parte requerida à audiência de instrução e julgamento não conduz, necessariamente, à procedência da demanda, como pretende a parte autora, uma vez que a pena de confissão é relativa, podendo ceder em face dos demais elementos constantes aos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.

Nesse sentido, o precedente que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO RECONHECIDA. É cediço que o julgador não está adstrito à presunção de veracidade oriunda da revelia para a formação de seu convencimento. Em realidade, a pena de confissão é relativa e não induz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz. Hipótese em que a presunção de veracidade não subsiste, porquanto não respaldada por qualquer segmento da prova coligida. Juízo de improcedência mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.”

(Apelação Cível Nº 70012587713, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 01/12/2005).

Assim, rejeito a preliminar levantada pela apelante.

2- PRELIMINAR CONTRARRECURSAL IMPUGNANDO A GRATUIDADE JUICIÁRIA CONCEDIDA À APELANTE.

Igualmente, não merece acolhimento.

Dos autos se extrai que o benefício da justiça gratuita foi deferido pelo Juiz da 2 ª Vara Cível e Empresarial de Marabá ao receber a inicial.

Portanto, a revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita exige demonstração de que houve alteração nas condições financeira da beneficiária, evidenciando que a mesma passou a possuir condições de arcar com as custas processuais.

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra esta circunstância, pois a parte apelada limita-se a requerer a revogação do benefício deferido à apelante em simples contrarrazões, quando já transcorrido o prazo para tal impugnação. Em regra, é admissível a revogação do benefício, porém devendo a parte interessada apresentar qualquer prova da alteração das condições financeiras, não se desincumbindo de seu ônus probatório, no particular (art. 373, inc. I do CPC/15).

Ademais, a empresa apelada deveria ter impugnado a concessão do benefício a tempo e modo, nos moldes em que previsto no art. 100 do CPC/15, mas não o fez.

Portanto, é mantida a gratuidade judiciária deferida à apelante na exordial e confirmada na sentença.

Preliminar contrarrecursal rejeitada
.

MÉRITO.

Como visto do relatório, trata-se de apelação interposta pela autora, que não se conformou com a improcedência da pretensão que dirigiu contra a ré.

Nas razões recursais, reitera seus argumentos e pede a reforma da sentença. Todavia, e já adiantando o voto, não vejo motivo para modificar a sentença, dada a percuciente análise realizada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, cuja fundamentação adoto como parte das razões de decidir, transcrevendo-a para evitar a fastidiosa tautologia,
in verbis:

(...)

Superadas as questões processuais, estando o feito regular e encerrada a instrução probatória passo ao exame do mérito. Inicialmente cabe ressaltar que as palavras entendidas como difamatórias foram proferidas em peça de contestação como fenômeno endoprocessual e não divulgadas a terceiros. A difamação se configura na deliberada imputação de determinado fato que, embora não se revista de caráter criminoso, é ofensivo à reputação a quem se atribui. Há que se ter a intenção de difamar.

Na hipótese dos autos a própria norma processual previa à época a consequência direta do ato, nos termos do artigo 15 do CPC: É defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. Parágrafo único. Quando as expressões injuriosas forem proferidas em defesa oral, o juiz

advertirá o advogado que não as use, sob pena de Ihe ser cassada a palavra.

Não se olvida que a requerente tenha sofrido abalo, pois, já fragilizada pela perda de um ente querido, entretanto, não se verifica na hipótese cometimento de ato ilícito a ensejar a responsabilização.

De fato, ainda que incisivas as palavras da peça defensiva, não há como negar que estão sob o manto da imunidade profissional nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), prevendo como direito O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Obviamente que a imunidade não é absoluta, mas, no caso em análise, não vislumbro o excesso, pois, as palavras transcritas (fls. 53 a 54) fazem menção a relato de terceira pessoa e a narrativa (fls. 54/55) está dentro dos limites de defesa, pois, relacionadas à tese de quebra de nexo causalidade por culpa da vítima.

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, IMPUTADOS A DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE

ANIMUS CALUNIANDI. CONDUTA ATÍPICA. DECLARAÇÕES IRROGADAS EM JUÍZO, NA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 142, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EXTENSÍVEL AO PROCURADOR DA CAUSA. QUEIXA-CRIME

REJEITADA. 1. Hipótese em que as supostas imputações ofensivas foram contextualizadas em petição na qual o Querelado pretendida habilitar-se como assistente de acusação, visando a esclarecer as razões que justificavam o seu ingresso, amparadas em fatos relacionados ao Inquérito n.º 13.059/2013, no qual o Querelante figura como indiciado e teve seus bens bloqueados. 2. Inexiste justa causa para processar a ação penal proposta, porquanto é nítida a atipicidade das condutas, praticadas com o propósito de informar ou narrar supostos acontecimentos, sem a presença do animus caluniandi. 3. Expressão tida por difamante pelo Querelante acobertada pela imunidade judiciária prevista no art. art. 142, inciso I, do Código Penal, porquanto irrogada em juízo, na discussão da causa. 4. Queixa-crime rejeitada. (APn 802/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)

Desta forma, considero que não houve ato ilícito a subsidiar a pretensão indenizatória, pelas razões expostas, considerando a imunidade profissional e que não houve excesso evidente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º do CPC devendo ser observado o disposto no

artigo 98, § 3º do CPC por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (despacho fl. 107). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.”

Como se pode constatar, a sentença recorrida se mostra acertada. Aliás, sobre a questão posta nos presentes autos, além do art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), citado pela Juíza
a quo
, ampara o advogado o art. 133 da Constituição da República, que consagra a importância do advogado na administração da justiça, conferindo-lhe inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Tais prerrogativas têm como principal finalidade permitir ao advogado o exercício do seu mister com maior segurança, considerando seu papel na luta pelos direitos e garantias individuais, muitas das vezes contra o arbítrio do próprio Poder Público.

Também seguindo o mesmo entendimento, o art. 142, I do Código Penal assevera que:

“Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:

I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;”

Essas prerrogativas, contudo, não devem ser interpretadas de forma absoluta, devendo ser flexibilizadas quando em confronto com outros direitos de igual grau hierárquico, a depender da análise do caso concreto.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a imunidade profissional do advogado não possui caráter absoluto, não autorizando a ofensa gratuita entre as pessoas envolvidas no processo, in letteris:

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. OFENSA PRATICADA POR ADVOGADO CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. CONDUTA NÃO ABRANGIDA PELA IMUNIDADE PROFISSIONAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO VALOR NO STJ. 1 - A imunidade profissional estabelecida pelo art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94, não abrange os excessos configuradores de delito de calúnia e desacato e tem como pressuposto que "as supostas ofensas guardem pertinência com a discussão da causa e não degenerem em abuso, em epítetos e contumélias pessoais contra o juiz, absolutamente dispensáveis ao exercício do nobre múnus da advocacia" (passagem extraída do voto Ministro Sepúlveda Pertence no HC 80.536-1-DF). 2 - Precedentes do STJ no sentido de que tal imunidade não é absoluta, não alcançando os excessos desnecessários ao debate da causa cometidos contra a honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, o membro do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária. 3 - O valor devido a título de danos morais é passível de revisão na via do recurso especial se manifestamente excessivo ou irrisório. Redução do valor da indenização, tendo em vista os parâmetros da jurisprudência do STJ, e levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade das ofensas. 4 - Recurso especial a que se dá parcial provimento.”

(REsp 919.656/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 04/11/2010).

Contudo, na hipótese em análise, as suposições constantes na contestação da VALE no processo nº 00021596120088140028 foram realizadas para exemplificar/justificar a conduta do de cujus, situação que poderia ter causado sua morte e foi discutida naqueles autos. Portanto, não há como conceber, a partir das manifestações processuais indicadas pela autora, nenhuma ofensa à sua honra, dignidade ou mesmo violação a qualquer outro direito de personalidade. Antes, trata-se de exercício regular do direito de ampla defesa, garantia processual de índole constitucional. Na verdade, não se verifica dolo de caluniar, difamar ou injuriar a imagem do filho da apelante, não se podendo afirmar que a conduta do causídico tenha extrapolado os limites da lide.

Assim, entendo que as expressões utilizadas na contestação e reputadas como ofensivas pela apelante decorreram do estrito exercício da advocacia pela apelada e guardam nexo de causalidade com o objeto da discussão travada no processo originário.

Veja-se a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em hipóteses análogas:

“Direito da Responsabilidade Civil. Cliente insatisfeita com advogado. Acordo feito sem permissão e conhecimento da cliente. Representação junto a OAB/RJ. Suspensão do exercício profissional. Dano material e moral. Desprovimento. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais deduzida pelo advogado. Sentença de improcedência. Recurso desprovido. Advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Precedente citado. 007561916.2009.8.19.0001 - APELACAO MAURO DICKSTEIN - DECIMA SEXTA CAMARA CIVEL julgamento: 13/12/2011 Desprovimento do recurso.”

(TJRJ. Sexta Câmara Cível. Apelação cível nº 0015770-11.2008.8.19.0014. Rel. Des. Nagib Slaibi Filho. Julgamento: 04/03/15).

“Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por danos morais. Alegação de ofensas lançadas em peças processuais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Os advogados gozam de imunidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos dos artigos 133 da Constituição Federal e 7º, §2º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta imunidade não é absoluta, pois não abrange excessos cometidos no exercício da atividade. In casu, não se verifica nas petições juntadas qualquer ofensa de ordem pessoal, tendo apenas narrado os fatos que entendeu relevantes para assegurar o correto deslinde do feito. Ausência de extrapolação dos limites da discussão posta na lide. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJRJ. Quarta Câmara Cível. Apelação cível nº 0276081-13.2014.8.19.0001. Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim. Julgamento: 01/02/17). Grifei.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “ALEGADO EXCESSO EM PEÇA DEFENSIVA PROTOCOLADA EM OUTRA DEMANDA EM QUE AS PARTES CONTENDEM. OFENSAS, CALÚNIAS E EXCESSOS NÃO DEMONSTRADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE DEFESA. PROCESSO QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A prova constante dos autos não permite a conclusão de ter o réu se excedido na peça defensiva protocolada nos autos da ação indenizatória nº 091/1.13.0000022-8, em que se apura eventual erro médico por ocasião do falecimento da companheira do autor. Os fatos expostos na defesa do Município foram mencionados por testemunhas, e apenas serviram para tentar contextualizar a situação. Em nenhum momento foi redigido com o intuito de ofender o autor e/ou macular a sua honra. O Município limitou-se a exercer o seu direito de defesa. Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil. Sentença de improcedência integralmente mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70075877332, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 13-12-2017)

Por tais fundamentos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido exordial, por seus próprios fundamentos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE

A verba honorária deve ser fixada em quantia suficiente para remunerar com dignidade os serviços prestados pelo patrono da parte vencedora, segundo forma prescrita no §2º, do art. 85 do CPC.

No presente caso, a causa não apresentou complexidade e nem exigiu dilação probatória exauriente, além do que a parte requerida não compareceu a audiência de instrução e julgamento, de modo que a quantia fixada na sentença recorrida (10% sobre o valor da causa - R$ 160.000,00), revela-se excessiva, não atendendo aos comandos dos incisos I a V, dos § 2º e §3°, do artigo 85 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, isto é, devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Também está prevista no § 4º, inciso III, do art. 85 do CPC a hipótese legal em que possível o arbitramento da verba honorária sobre o valor atualizado da causa: “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”, restando previsão de fixação de apreciação equitativa, no § 8º, quando o proveito econômico obtido for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, cujo valor da causa de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Por conseguinte, acolho o apelo devendo ser fixado a título de honorários sucumbenciais, a quantia correspondente a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), em favor do procurador da parte vencida, considerando a singeleza da ação. Salientando, contudo, que que deve ser observado o teor do art. 85, § 2º, do CPC, considerando ser a autora, apelante beneficiária da justiça gratuita.

Anto o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/06/2020